Tribunal: CARF
Processo: 11080.733453/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733453/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.439 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
DARCY L. ZOTTIS & CIA LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITO
INSCRITO.
OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO.
Se o débito tributário estava suspenso na data de regularização, não deve se
manter o ato de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Em primeira votação, por maioria de votos decidiu-se por
conhecer do recurso. Vencido o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque que votou no
sentido de que o recurso não deveria ser conhecido, nos termos da Súmula 01 do CARF. Em
segunda votação, por unanimidade de votos, decidiu-se em dar provimento ao recurso voluntário.
Os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel Warwar Teixeira votaram
pelas conclusões. Manifestou interesse de fazer declaração de voto o conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque. Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro não apresentou
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada nos termos do §7o do art. 63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). Processo julgado na sessão de 12/11/2020, no
período da manhã.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733453/2012-31
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 12-66.660,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1, em que, por maioria de votos, decidiu julgar improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/POA no 764955, de
10.09.2012 (fls.50), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do art.73, c/c o
inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de
2011), em face de débitos com a Fazenda Pública de exigibilidades não suspensas.
As seguintes inscrições em Dívida Ativa da União-DAU deram causa ao sobredito
ADE (fls.52):

Tendo tomado ciência do ADE em 09.10.2012 (fls.53), o interessado apresenta
Manifestação de Inconformidade-MI em 26.10.2012 (fls.2/5), dizendo que: a) os débitos que
deram causa à exclusão foram objeto de pedido de compensação realizado em 2004 e não
homologado; b) impetrou Mandado de Segurança, cujo processo, sob o no
50433849620124047100, tramita perante o juízo da 2a Vara Federal Tributária de Porto
Alegre/RS; c) obteve, em 02.08.2012, liminar suspendendo a exigibilidade de todos os débitos
originários daquele pedido de compensação.
O interessado requer a nulidade do mencionado ADE.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Com a Manifestação de Inconformidade, vieram os documentos de fls.6/45. Nesta
Turma, foram acostadas as consultas de fls.56/182.
O pleito foi analisado pela DRJ no Rio de Janeiro que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITO INSCRITO.
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as razões
de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
A questão central em litígio diz respeito a suspensão ou não da exigibilidade dos
débitos que ensejaram à exclusão do sistema simplificado. Entendo que assiste razão à
Recorrente. Peço vênia para transcrever o voto vencido da i. Conselheira Rosanda Pereira da
Silva Passos da r. DRJ que bem identificou os fatos que demonstram o direito da Recorrente:
O interessado traz, às fls.41/45, decisão liminar/antecipação da tutela em
sede de Mandado de Segurança-MS, prolatada em 02.08.2012, que
suspendeu a exigibilidade de créditos tributários objeto da Declaração de
Compensação (Per/dcomp) no 00002.02771.300304.1.3.02-6701.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Como já observado no Voto Vencedor (item 33), no Sida, nas 3 (três)
inscrições que deram causa à exclusão, não há registro da sobredita
medida judicial suspensiva, de 02.08.2012.
No “campo 2”, destinado ao “número identificador do Per/Dcomp”, do
Despacho Decisório eletrônico no 754350896, de 20.03.2008 (fls.40), ao
qual a ação em Mandado de Segurança-MS foi referida, lê-se o numero
da Declaração de Compensação- Dcomp explicitada na sobredita medida
liminar.
O citado Despacho Decisório não homologou as compensações efetuadas
à conta de crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.1998.
De acordo com o sobredito Despacho Decisório, as compensações não
foram homologadas porque na data da transmissão do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito – 30.03.2004 - já estava extinto o direito de
utilização do saldo negativo apurado em 31.12.1998, em virtude do
decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre esta e aquela datas (fls.40):
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

No âmbito desta RFB, quando o crédito é do tipo “saldo negativo”, o
direito creditório alegado é analisado na primeira Dcomp: a chamada
Dcomp Inicial.
Se o crédito for reconhecido, poderá ser utilizado para compensar débitos
veiculados na Dcomp Inicial e veiculados, também, nas chamadas
Dcomps relacionadas (as Dcomps relacionadas contêm, em campo
próprio, o número da Dcomp Inicial a que se referem, como se pode ver
às fls.115/126). Se não o foi, a Dcomp Inicial e as relacionadas serão
indeferidas.
A Dcomp inicial (a que discrimina as parcelas que compõem o
demonstrativo do saldo negativo alegado) é a única a ser expressamente
citada no “campo 2” (Identificador do Per/dcomp) do Despacho
Decisório.
No “campo 3” do Despacho Decisório (destinado à Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal), todavia, são enumeradas todas as
Dcomps que o dito ato decisório alcançou: a Dcomp Inicial e as Dcomps
Relacionadas.
Assim, ainda que o campo 2 do Despacho Decisório em tela só explicite
a Dcomp que contém o Demonstrativo de Crédito (ou Dcomp inicial), o
ato decisório nele veiculado se refere a todas as Dcomps enumeradas no
campo 3: a Dcomp inicial: 00002.02771.300304.1.3.02-6701 e as
Dcomps
relacionadas:
39605.28571.120905.1.3.02-2069;
19549.17156.120905.1.3.02-2023; e 27243.06068.210706.1.3.02-3774
(fls.40).
Na petição inicial do Mandado de Segurança, datada de 30.07.2012
(fls.19/39), o interessado alegou que em 18.04.2008 havia apresentado
Manifestação de Inconformidade contra o sobredito Despacho Decisório,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

e que “desde então, a empresa impetrante espera resposta do referido
recurso, entendendo desta forma, que o débito supostamente devido
estivesse com sua exigibilidade suspensa, pois pendente de decisão em
processo administrativo”.
Na dita petição, o interessado reproduziu o número de cada uma das 4
(quatro) Dcomps não homologadas, expressamente enumeradas no corpo
do Despacho Decisório atacado:

Não obstante isso, o decisum da liminar que suspendeu a exigibilidade do
crédito explicitou apenas o número da Dcomp Inicial
00002.02771.300304.1.3.02-6701 (fls.44/45):

A sentença - prolatada em 31.05.2013 – reconhecendo a decadência do
direito à impetração do mandado de segurança, revogou a decisão liminar
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

e denegou a segurança pretendida. Em seu dispositivo, não há referência
a números de Dcomps (fls.154/158):

Todavia, no relatório da sentença, lê-se que o interessado peticionara em
Juízo para informar “a existência de 3 (três) débitos inscritos em Dívida
Ativa, a despeito de estarem incluídos na decisão que concedeu
liminarmente a medida” (fls.155).
A segunda instância judicial, em acórdão de 11.09.2013 (fls.160/165),
negou provimento à Apelação, e o processo de MS teve a baixa definitiva
registrada em 16.10.2013 (fls.152).
Pois bem. Na consulta ao andamento do processo de MS, a decisão
liminar suspensiva de exigibilidade foi registrada em 06.08.2012 (nosso
item 47), enquanto que a sentença que a revogou, em 03.06.2013
(fls.153/154). Assim, enquanto a dita medida liminar vigorou – de
06.08.2012 a 03.06.2013 - produziu os efeitos suspensivos que lhe são
próprios.
E, uma vez que o interessado teve até o dia 08.11.2012 (item 21) - data
em que vigia a suspensão da exigibilidade - para regularizar as
pendências que deram causa à exclusão, o que impõe averiguar é se os
débitos que compõem as inscrições que deram causa ao ADE são os
mesmos da Dcomp Inicial e das Dcomps relacionadas referidas ao
Despacho Decisório e à decisão liminar.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

De início, impõe-se observar que, no âmbito administrativo, a
manifestação de inconformidade que o interessado apresentou contra o
Despacho Decisório em tela foi julgada improcedente pela DRJ-Porto
Alegre-RS (acórdão 21.677, de 29.10.2009, às fls.57/59).
Uma vez que o interessado não recorreu da mencionada decisão de
primeira
instância
administrativa
(o
processo
administrativo
correspondente, no 11080.900.586/2008-43 foi movimentado em
13.05.2011 para o arquivo geral, conforme fls.60/66), a decisão se tornou
definitiva e os débitos foram encaminhados à PGFN.
Tanto é assim que, nas Informações que prestou em sede de MS, a
autoridade impetrada (DRF/Canoas-RS) alegou ilegitimidade passiva
(reconhecida pelo magistrado), informando que, antes da impetração, os
débitos objeto do dito Despacho Decisório já haviam sido encaminhados
à PGFN (fls.154).
Observado isso, tem-se que os débitos que foram compensados na
Dcomp Inicial e nas 3 (três) Dcomps relacionadas - todas referidas no
Despacho Decisório -, compõem 4 (quatro) inscrições, ordenadas, no
Sida, assim: 02/7, 4/7, 5/7 e 6/7 (70/98).
Uma das sobreditas inscrições é, a princípio, estranha à lide, uma vez que
apenas 3 (três) inscrições deram causa ao ADE. Vejamo-las todas,
porém.
O quadro a seguir relaciona a inscrição e a Dcomp na qual os débitos
constavam para compensação, antes de serem enviados pela RFB à
PGFN:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

A primeira inscrição do quadro acima - 00.2.12.000472-75 (inscrição
2/7) – é a que não está no rol das que deram causa ao ato de exclusão (
item 2 do Relatório).
Mas, como também contém débitos compensados na Dcomp inicial (a
que foi expressamente enumerada na medida liminar suspensiva), cabe
ser averiguada.
A dita inscrição comporta 12 (doze) dos 16 (dezesseis) débitos
compensados na Dcomp Inicial: 00002.02771.300304.1.3.02-6701
(repita-se: a única Dcomp expressamente referida no decisum da medida
liminar judicial de 02.08.2012, reproduzida em nosso item 47).
No histórico da dita inscrição 2/7, no Sida lê-se que, em 13.08.2012, por
força de decisão judicial, a exigibilidade da dita inscrição foi suspensa
(fls.78):
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Tem-se, assim, a razão pela qual a dita inscrição não estava no rol das
que deram causa à exclusão: porque estava com a sua exigibilidade
suspensa por força da medida judicial que o interessado juntou aos autos.
A segunda inscrição de nosso quadro (item 58) - inscrição
00.6.12.001706-61 (inscrição 6/7, às fls.89/91) – é uma das que deu
causa à exclusão.
Ela contém 4 (quatro) débitos, que também foram compensados na
Dcomp Inicial (fls.99/114), objeto da decisão liminar suspensiva em sede
de MS.
No histórico da dita inscrição 6/7 (fls.91), lê-se, no Sida, que em
22.05.2013, por força de decisão judicial, a sua exigibilidade foi suspensa
(a exigibilidade seria restabelecida em 18.07.2013 e novamente suspensa
em 16.12.2013):

O que, de plano, se observa é que, na dita inscrição, apesar do fato de os
seus débitos estarem comprovadamente debaixo da Dcomp inicial, não
há registro de suspensão de sua exigibilidade.
Ora, se, na inscrição 2/7, a exigibilidade foi suspensa em 13.08.2012,
então a da inscrição 6/7 também o deveria ter sido na mesma data, já que
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

os débitos de ambas foram compensados na mesma Dcomp Inicial,
objeto da mesma medida liminar suspensiva (nosso item 47).
No histórico da dita inscrição (nosso item 66), veem-se as anotações de
suspensão de exigibilidade em 22.05.2013, de restabelecimento da
exigibilidade da inscrição em 18.07.2013, e de nova suspensão da
exigibilidade em 16.12.2013.
Na sentença proferida em sede de MS, o juiz ressalvara a possibilidade
de o interessado buscar, porém em sede de ação ordinária, a tutela
jurisdicional postulada (nosso item 48).
Segundo pesquisa no endereço do Judiciário, em sede de ação ordinária
(no 5054742-24-2013.404.7100, distribuída em 14.10.2013 (fls.166/167),
foi proferida medida liminar de antecipação de tutela em 29.10.2013.
Nos autos da dita ação ordinária, foi deferido, em 25.10.2013, o pedido
liminar para suspensão de exigibilidade de débitos compensados
(fls.168/170).
Todavia, da mesma forma como ocorrera em sede de MS, a decisão
liminar referiu- se unicamente à Dcomp Inicial, a mesma da referida ação
em MS, senão vejamos (fls.170):

Aqui, porém, o interessado ajuizou Embargos Declaratórios - alegando que “a decisão
liminar incorreu em omissão na medida em que não faz referência a todos os
Per/dcomps informados na inicial” -, aos quais, conforme decisão de 27.11.2013, o
d.juiz deu provimento, reconhecendo que a decisão/ação se refere à Dcomp Inicial e as
3 (três) que lhe são relacionadas, senão vejamos (fls.172):
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Aliás, na dita ação ordinária, foi proferida sentença em 07.04.2014, confirmando a
tutela antecipada e julgando procedente o pedido (176/180):

Quanto à inscrição 00.4.12.001569-58 (4/7), a terceira do quadro em
nosso item 58 – e cujos débitos foram compensados em duas Dcomps
Relacionadas à Dcomp Inicial e expressamente explicitadas no Despacho
Decisório em comento -, há, no Sida, anotação de suspensão de sua
exigibilidade apenas em 16.12.2013:

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Como se vê em nosso quadro do item 58, essa inscrição compreende 2
(dois) débitos, e cada débito foi compensado em uma Dcomp distinta.
Ambas as sobreditas Dcomps estão expressamente citadas no corpo do
Despacho Decisório (nosso item 39), sendo, portanto, Dcomps
relacionadas à Dcomp inicial explicitada no decisum da liminar judicial.
Por fim, quanto à última inscrição em nosso quadro do item 58 –
inscrição 00.4.12.004073-81 (inscrição 5/7), o Sida, da mesma forma que
na inscrição anterior, só registra suspensão de sua exigibilidade em
16.12.2013, ou seja, é suspensão decorrente da referida ação ordinária:

Como se vê em nosso quadro do item 58, essa inscrição 5/7 compreende
1 (um) débito que foi compensado em Dcomp Relacionada à Dcomp
Inicial, expressamente referida no Despacho Decisório. Conclusão
Como visto, no Sida, apenas a primeira inscrição de ordem 2/7 - a
primeira de nosso item 58, e que não estava relacionada dentre as que
deram causa ao ADE - contém o registro de que a sua exigibilidade foi
suspensa em face de medida judicial, em 13.08.2012.
Todavia, não se pode superar o fato de que, se os débitos da inscrição
2/7, que foram objeto da Dcomp inicial, tiveram suas exigibilidades
suspensas em 13.08.2012, então, os débitos da inscrição 6/7, também
compensados na mesma Dcomp Inicial, estavam, pela mesma razão, com
as suas exigibilidades suspensas (ainda que tal suspensão não tenha sido
registrada no Sida).
Quanto às duas outras inscrições que deram causa ao ADE (4/7 e 5/7),
tem-se que medida judicial suspensiva, em sede de MS (nosso item 47),
ao se referir expressamente à Dcomp inicial, também as alcançou, quer
porque os seus débitos foram compensados em Dcomps relacionadas à
Dcomp inicial, quer porque foram explicitadas na petição inicial do MS e
no campo 4 do Despacho Decisório, que contém a decisão contra a qual o
MS foi ajuizado.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.439 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733453/2012-31

Sendo assim, conclui-se que os débitos objeto das 3 (três) inscrições que
deram causa ao ADE tiveram suas exigibilidades suspensas por força de
medida judicial liminar de 02.08.2012.
E, estando, a sobredita medida liminar suspensiva, em vigor na data de
08.11.2012 – último dia de prazo para a regularização dos débitos que
deram causa à exclusão - o ADE deve ser cancelado.
Como se verificou do detalhado voto vencido, os débitos que ensejaram a exclusão
do regime simplificado encontravam-se suspensos na data limítrofe de regulamentação para o
exercício da opção.
Cumpre notar que entendo que não se trata de caso de aplicação da Súmula CARF n.
1, visto que o objeto da ação judicial não diz respeito à exclusão da Recorrente do regime do
Simples Nacional, mas tão somente à discussão da homologação ou não das compensações
tributárias que indiretamente deram origem ao motivo da exclusão do Simples Nacional.
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital